Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-66.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-66.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA SANTOS BALIEIRO - CPF: 047.387.851-84 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COISA JULGADA MATERIAL. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR FATOS SUPERVENIENTES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. ADEQUADA DELIMITAÇÃO DO INSTITUTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para manter a sentença quanto ao reconhecimento da coisa julgada material em relação aos pedidos de declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, bem como à determinação de baixa do protesto, mas reformou a sentença para afastar a coisa julgada material em relação ao pedido de indenização por danos morais decorrentes de fatos supervenientes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado ao reconhecer a coisa julgada para alguns pedidos e afastá-la para outros, configurando bis in idem e violação à autoridade da coisa julgada; e (ii) saber se houve omissão quanto ao argumento de que os danos morais relativos à manutenção do protesto já foram abrangidos na indenização fixada na primeira ação, impedindo nova condenação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado demonstrou absoluta coerência técnica ao distinguir dois planos jurídicos distintos: a existência de coisa julgada material quanto à declaração de inexistência do débito e baixa do protesto, já decididos definitivamente no processo anterior, e a inexistência de coisa julgada em relação ao pedido indenizatório por danos morais decorrentes de fatos supervenientes, notadamente a recusa de financiamento em janeiro de 2025.

4. A decisão colegiada realizou análise tecnicamente precisa acerca da delimitação da coisa julgada, reconhecendo causas de pedir distintas entre as demandas: na ação originária, a causa de pedir residia na própria inexistência do débito e na indevida inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes; na presente demanda, a causa petendi é o descumprimento da ordem judicial e os novos prejuízos daí advindos.

5. Inexiste omissão quanto à tese de que os danos decorrentes da manutenção do protesto já teriam sido abrangidos na indenização da primeira ação, tendo o acórdão enfrentado diretamente essa questão ao diferenciar os danos morais já indenizados na primeira ação daqueles ora pleiteados, decorrentes de fatos supervenientes.

6. Os embargos de declaração revelam tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar supostos vícios, sendo inviável tal pretensão na estreita via dos embargos declaratórios, destinados apenas à integração ou ao esclarecimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição o reconhecimento da coisa julgada material para alguns pedidos com simultâneo afastamento dela em relação a outros, quando baseados em causas de pedir distintas e fundados em fatos jurídicos diversos. 2. A adequada delimitação da coisa julgada deve ser aferida em relação a cada pretensão deduzida em juízo, considerando-se a tríplice identidade entre as ações. 3. Pedidos indenizatórios fundados em fatos supervenientes ao trânsito em julgado de decisão anterior constituem causa de pedir autônoma, não abrangida pela coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 489, § 1º; 536; 537; 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para “
MANTER a sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da coisa julgada material em relação aos pedidos de declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, bem como à determinação de baixa do protesto, que já foram objeto de apreciação e julgamento definitivo no processo nº 1008675-38.2022.8.11.0015 e REFORMAR a sentença para afastar a coisa julgada material em relação ao pedido de indenização por danos morais decorrentes dos fatos supervenientes, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito quanto a este pedido específico, com a devida citação da parte requerida e instrução probatória
”.

A embargante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em contradição ao reconhecer a existência de coisa julgada em relação à declaração de inexistência do débito e à baixa do protesto (objeto do processo anterior n. 1008675-38.2022.8.11.0015), mas, paradoxalmente, admitiu o prosseguimento de nova demanda indenizatória fundada justamente nos mesmos fatos já apreciados e julgados na ação originária. Sustenta que a pretensão indenizatória da parte adversa se ancora na mesma causa de pedir e pedido anteriormente formulados, o que configura
bis in idem
e violação à coisa julgada, cabendo apenas o cumprimento de sentença como via adequada para se exigir eventual reparação.

A embargante aponta ainda omissão quanto ao argumento de que os danos morais relativos à manutenção do protesto já foram abrangidos na indenização fixada na primeira ação (R$ 2.000,00), o que impede a repetição da condenação. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo, para que se reconheça a inadequação da nova ação e se preserve a autoridade da coisa julgada, sanando os vícios que obstaculizam a adequada prestação jurisdicional.

Em contrarrazões apresentadas em id. 302447579, a embargada defende a total ausência de vícios no acórdão recorrido, alegando que os embargos de declaração opostos pela parte adversa visam, na realidade, à rediscussão do mérito da decisão. Sustenta que o acórdão embargado é claro, coeso e devidamente fundamentado, tendo corretamente distinguido os pedidos e causas de pedir entre as ações, reconhecendo a coisa julgada quanto à inexistência do débito e à baixa do protesto, mas afastando-a em relação ao pedido indenizatório por danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado da ação anterior.

A embargada argumenta que a nova demanda busca reparação por prejuízos decorrentes do descumprimento da ordem judicial — e não a reanálise dos danos já indenizados —, de modo que não há contradição, omissão ou
bis in idem
a ser sanado. Defende que a pretensão indenizatória fundada na recusa de crédito em janeiro de 2025, em virtude da persistência indevida do protesto, constitui fato novo e autônomo, apto a ensejar nova análise jurisdicional. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC que autorizem o acolhimento dos presentes embargos.

A alegada contradição suscitada pela embargante não se configura. O acórdão embargado foi absolutamente coerente e consistente ao distinguir, com clareza e precisão técnica, dois planos jurídicos distintos: (i) a existência de coisa julgada material quanto à declaração de inexistência do débito e baixa do protesto, já decididos definitivamente no processo anterior; e (ii) a inexistência de coisa julgada em relação ao pedido indenizatório por danos morais decorrentes de fatos supervenientes, notadamente a recusa de financiamento em janeiro de 2025, em razão da manutenção indevida do protesto, após o trânsito em julgado da decisão anterior.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que o pedido indenizatório na nova demanda se baseia em causa de pedir distinta daquela apreciada no primeiro processo. Enquanto na ação originária a causa de pedir residia na própria inexistência do débito e na indevida inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes, na presente demanda a
causa petendi
é o descumprimento da ordem judicial e os novos prejuízos daí advindos, especificamente a recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025.

Não há, portanto, nenhuma contradição lógica no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão colegiada realizou uma análise tecnicamente precisa e juridicamente fundamentada acerca da delimitação da coisa julgada, em conformidade com o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. O reconhecimento da coisa julgada em relação a alguns pedidos, com o simultâneo afastamento da mesma em relação a outros, constitui manifestação da adequada aplicação do instituto, que deve ser aferido em relação a cada pretensão deduzida em juízo.

Tampouco se verifica a alegada omissão quanto à tese de que os danos decorrentes da manutenção do protesto já teriam sido abrangidos na indenização fixada na primeira ação. O acórdão embargado foi expresso ao abordar essa questão, destacando que "
a pretensão indenizatória deduzida na presente ação não visa rediscutir o dano moral já reconhecido e indenizado na ação anterior (decorrente da inscrição indevida), mas sim obter reparação por prejuízo distinto, causado pelo suposto descumprimento da determinação judicial
".

O acórdão, portanto, enfrentou diretamente a tese da embargante, afastando-a mediante fundamentação sólida, ao diferenciar os danos morais já indenizados na primeira ação (decorrentes da inscrição indevida original) daqueles ora pleiteados (decorrentes de fatos supervenientes, como a recusa de financiamento em janeiro de 2025, causados pela manutenção do protesto em desobediência à ordem judicial transitada em julgado).

A análise atenta dos embargos de declaração revela que a embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que é inviável na estreita via dos embargos declaratórios, destinados apenas à integração ou ao esclarecimento da decisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ressalto, ainda, que o acórdão embargado foi absolutamente claro ao abordar as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, inclusive ao orientar a embargada sobre a adequada via processual para a efetivação da baixa do protesto, qual seja, o cumprimento de sentença nos autos do processo original, com a possibilidade de fixação de multa e outras medidas coercitivas nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

Registro, por fim, que a insatisfação da parte com a solução dada à controvérsia não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo necessária a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025